Tribunal: TJDFT
Processo: 0746910-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746910-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIBRA ENERGIA S.A AGRAVADO: POSTO SERTANEJO LTDA - ME D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham a contraminuta (IDs 54153672 e seguintes). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator